Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Cumprimento de Sentença, que determinou a suspensão da execução até o julgamento definitivo e o trânsito em julgado de agravo de instrumento ou da ação rescisória interpostos pelo ente público. O agravante sustenta que os pedidos de tutela provisória foram indeferidos em ambas as ações e que a rescisória sequer foi conhecida, defendendo que a execução deve prosseguir regularmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera propositura de ação rescisória não conhecida e a interposição de agravo de instrumento, ambos sem concessão de tutela provisória, autorizam a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a obrigação exequenda é inexigível à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 864 de repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de ação rescisória não suspende automaticamente os efeitos da decisão rescindenda, sendo necessária a concessão expressa de tutela provisória para que seus efeitos sejam paralisados, nos termos do art. 969 do CPC.
4. A mera interposição de agravo de instrumento, sem a concessão de efeito suspensivo, não justifica a paralisação da execução, conforme os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
5. No caso concreto, os pedidos de tutela provisória formulados na ação rescisória e no agravo de instrumento foram indeferidos, inexistindo decisão que suspenda os efeitos da sentença exequenda.
6. A ação rescisória sequer foi conhecida, sendo que a mera pendência de eventual recurso não afasta a eficácia da sentença exequenda, que permanece plenamente exigível.
7. O exercício do poder geral de cautela exige a demonstração concreta de risco de dano ou prejuízo irreparável, o que não se verifica no caso, sendo insuficiente o simples receio de desconstituição futura do título.
8. O Tema 864 de repercussão geral, que trata da necessidade de previsão orçamentária para concessão de revisão geral anual, é inaplicável ao caso, pois o título judicial decorre de reajuste setorial previsto em legislação específica, não abrangido pelo entendimento firmado no referido tema.
9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.391/DF, já afastou a incidência do Tema 864 em situações semelhantes, reconhecendo a validade dos reajustes setoriais concedidos por lei específica.
10. O título executivo permanece hígido, exigível e em conformidade com a jurisprudência consolidada, não havendo fundamento para a suspensão da execução ou declaração de inexigibilidade da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não conhecida e a interposição de agravo de instrumento sem concessão de tutela provisória não autorizam, por si sós, a suspensão do cumprimento de sentença.
2. O Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, que trata da necessidade de previsão orçamentária para revisão geral anual, é inaplicável aos reajustes setoriais concedidos por legislação específica e reconhecidos em título judicial transitado em julgado.
3. O poder geral de cautela exige demonstração concreta de risco de dano, sendo insuficiente o mero receio de desconstituição futura do título executivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, "a", 921, 969, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 864 de repercussão geral; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão 2010226, 0704391-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025.